Tribunal: STF
Processo: RE 1252474
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 5) opostos em face de decisão monocrática em que dei parcial provimento ao recurso extraordinário, nos seguintes termos (eDOC 4):
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 138-140): 
    “PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL. ABRANGÊNCIA SUBJETIVA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TRIBUTÁRIA (GAT). NATUREZA DE VENCIMENTO. LEI 11.890/2008. APLICAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS COM BASE NO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97.
    1. Em face do disposto no artigo 14 da Lei nº 13.105/2015, aplica-se a esse processo as normas do Código de Processo Civil de 1973.
    2. A jurisprudência tem reconhecido não só aos sindicatos, mas também às entidades associativas, legitimação extraordinária para, na qualidade de substitutos processuais, atuar na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais das categorias que representem, sendo desnecessária, inclusive, autorização expressa dos respectivos titulares do direito subjetivo. Precedentes.
    3. Os Tribunais têm decidido no sentido da possibilidade de abrangência da decisão aos futuros associados.
    4. Cinge-se a controvérsia à natureza jurídica da Gratificação de Atividade Tributária (GAT), instituída pela Lei 10.910/04.
    5. Desde a edição da Medida Provisória nº 1.915/99, a GDAT passou a constituir um direito concedido ao servidor em função do seu efetivo desempenho, bem como de metas de arrecadação fixadas e resultados de fiscalização.
    6. No entanto, o artigo 16, § 5º, da Medida Provisória nº 1.915-1/99, excluiu os aposentados e pensionistas no percebimento da referida gratificação.
    7. Após inúmeras decisões judiciais favoráveis à paridade entre os servidores ativos e inativos, foi editada a Lei nº 10.593/2002, que estendeu aos pensionistas e aposentados à percepção de GDAT - Gratificação de Desempenho de Atividade Tributária.
    8. A partir de 1º de junho de 2002, os Auditores Fiscais da Receita Federal aposentados e respectivos pensionistas, passaram também a receber a GDAT, em razão do simples vínculo estatutário, independentemente de qualquer avaliação institucional ou individual, tal qual ainda estavam sujeitos os auditores fiscais da receita federal ativos.
    9. A carreira e a estrutura de remuneração foram novamente reestruturadas, com o advento da Lei nº 10.910/2001.
    10. A Gratificação de Desempenho de Atividade Tributária - GDAT - prevista no artigo 15 da Lei nº 10.593/2002, passou a ser devida aos integrantes das carreiras das Auditorias da Receita Federal, da Previdência Social e do Trabalho, em valor equivalente ao somatório de 30% incidente sobre o vencimento básico do servidor e 25%, incidente sobre o maior vencimento básico do cargo ocupado pelo funcionário.
    11. A Lei nº 10.910/2004 afastou quaisquer divergências, porventura ainda existentes, quanto à concessão da GDAT aos servidores e aposentados, eis que, no seu artigo 3º, parágrafo único, expressamente previu a aplicação da gratificação - transformada em GAT - às aposentadorias e pensões.
    12. Assim, a GAT adotou natureza jurídica totalmente distinta da vantagem que a precedera, já que todos servidores da Receita Federal, Previdência Social e do Trabalho passaram a perceber a referida gratificação, a partir de 2004, sem que, como anteriormente ocorrida, fosse necessário proceder à avaliação de desempenho institucional ou individual (exigida quanto da vigência da Gratificação por desempenho de Atividade Tributária - GDAT).
    13. A Gratificação de Atividade Tributária - GAT é uma gratificação de natureza genérica na sua integralidade, não condicionada ao desempenho e a produtividade, pois todos os servidores continuam a percebê-la, mesmo sem a necessidade de avaliação de desempenho, tendo a lei também estendido o seu pagamento aos aposentados e pensionistas.
    14. Conclui-se que a GAT decorre, apenas, de vínculo estatutário e por via de regra estamos diante de vencimento propriamente dito, e não gratificação, independentemente do nomem iures que é atribuído à retribuição remuneratória.
    15. Com o advento da Lei 11.890/08, a GAT passou a integrar o subsídio, não sendo mais devido o seu pagamento separadamente, nos termos do artigo 2º-B.
    16. A pretensão deduzida deve ser acolhida parcialmente, para reconhecer a natureza de vencimento da Gratificação de Atividade Tributária (GAT) até o advento da Lei 11.890, de 24 de dezembro de 2008, e estendida a todos os associados (atuais e futuros).
    17. Os juros devem ser computados nos seguintes termos: (a) A partir de 06/1998 até 26.08.2001 são devidos juros de mora a base de 0,5% a.m, simples, nos termos da r. sentença recorrida, uma vez que o percentual dos juros referentes tal período não foi objeto de recurso; (b) A partir de 27.08.2001, data em que passou a vigorar a Medida Provisória nº 2.180-35, até 29.06.2009, devem ser mantidos os juros moratórios de 0,5% a.m., simples, nos termos do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, acrescido por esta Medida Provisória; (c) A partir de 30.06.2009, data de entrada em vigor da Lei 11.960/09, o cômputo dos juros deverá obedecer à nova redação do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, o qual remete à incidência dos juros aplicáveis à caderneta de poupança.
    18. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, parcialmente providas.”
    Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos para “acrescentar fundamentos ao acórdão embargado, e para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, dar provimento à apelação da União, para determinar que a condenação ao pagamento das diferenças decorrentes do reconhecimento da natureza de vencimento da Gratificação de Atividade Tributária (GAT), incidindo sobre ela as demais parcelas remuneratórias, com reflexos sobre todas as verbas recebidas pelos substituídos da autora, devendo ser limitada ao período a partir da data da edição da Lei nº 10.910/2004 até o advento da Lei 11.890, de 24 de dezembro de 2008, respeitada a prescrição quinquenal, com termo inicial dos juros de mora na data da citação” (eDOC 2, p. 245-246).
    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, apontou-se ofensa aos artigos 5º, XXI e LXX, b, e 8º, III, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que o acórdão recorrido não observou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 82 da sistemática da repercussão geral.
    A Vice-Presidência do TRF da 3ª Região determinou o retorno dos autos à Câmara de Origem, para eventual juízo de adequação ao Tema 82 da repercussão geral (eDOC 2, p. 405-406).
    O Tribunal de origem, no entanto, não exerceu o juízo de retratação (eDOC 1, p. 279-291):
    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. ASSOCIAÇÃO. AÇÃO COLETIVA. ABRANGÊNCIA SUBJETIVA DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS. ART. 5º, XXI, CF. RE 573232, COM REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIXADA PELA SUPREMA CORTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.
    - O C. STF, no julgamento do RE 573.232, decidiu que a previsão estatutária genérica não é suficiente, para atender à exigência contida na norma constitucional veiculada no artigo 5º, XXI, da Lei Maior, sendo necessária autorização expressa dos associados, a qual pode decorrer de assembleia geral.
    - No caso em tela, a associação autora juntou aos autos a Ata da Assembleia Geral Extraordinária, em que foi aprovada a propositura da ação para pleitear o reconhecimento judicial de que a GAT tem natureza jurídica de vencimento, devendo sobre ela serem calculados todos os valores incidem sobre o vencimento básico.
    - Portanto, tendo sido juntada aos autos a Ata da Assembleia Geral Extraordinária, em que consta a aprovação expressa para a propositura do presente pleito (fls. 73/76), resta demonstrada a autorização da associação autora para atuar na defesa dos interesses dos seus associados na situação em análise.
    - Não há relação de prejudicialidade entre a tese exarada pelo STF no RE nº 573.232/SC , porquanto o referido aresto analisou, de forma bastante detalhada, a questão relativa à legitimidade da associação autora para propositura da presente demanda, podendo se extrair de forma clara da decisão proferida pelo C. STF que a autorização dos associados para a propositura de ações coletivas pode advir de assembleia geral extraordinária, não sendo indispensável a juntada aos autos de lista dos associados.
    - Observada a tese exarada pelo STF no RE nº 573.232/SC, não há qualquer alteração no entendimento desta Décima Primeira Turma, de modo que o acordão proferido não merece reparos.
    - Juízo de retratação negativo. Manutenção do acórdão.”
    Diante da não retratação, a Terceira Vice-Presidência do TJ/RJ admitiu o extraordinário. (eDOC 3, p. 7-8)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação recursal merece prosperar parcialmente.
    Inicialmente, verifico que a decisão recorrida diverge do que decidido no RE 573.232, redator para o acórdão Min. Marco Aurélio, DJe 19.09.2014, Tema 82.
    Em detida análise das razões de decidir do citado paradigma, constata-se que o Plenário reconheceu a repercussão do tema e, no mérito, concluiu que a previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal. Assentou ainda que as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial. Confira-se a ementa: 
    “REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial.”
    O Tribunal de origem, no caso ora em análise, assentou que:
    “Ficou claro, também, que a autorização expressa, exigida pelo artigo 5°, XXI, da Constituição, para que as associações atuem, em juízo, em defesa dos interesses dos seus associados, pode advir de deliberação em assembleia geral.
    E no caso em tela, a associação autora juntou aos autos a Ata da Assembleia Geral Extraordinária, em que foi aprovada a propositura da ação para pleitear o reconhecimento judicial de que a GAT tem natureza jurídica de vencimento, devendo sobre ela serem calculados todos os valores incidem sobre o vencimento básico.” (eDOC 2, p. 411)
    Observa-se que o Supremo reputou não ser possível, na fase de execução do título judicial, alterá-lo para que fossem incluídas pessoas não apontadas como beneficiárias na inicial da ação de conhecimento, as quais não tenham autorizado a atuação da associação.
    Embora, em sede de manutenção da decisão, o Tribunal de origem tenha assentado que o acórdão combatido não destoa do Tema 82 desta Corte, já que a associação autora juntou aos autos a Ata da Assembleia Geral Extraordinária, em que foi aprovada a propositura da ação, certo é que o acórdão recorrido reconheceu o direito aos efeitos do título executivo também em favor dos associados que ingressaram nos quadros da recorrida após a propositura da ação, o que, em última instância, viola, nessa parte, as balizas subjetivas do título judicial, contrariando o entendimento desta Suprema Corte no julgamento do paradigma do referido tema.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, com base no art. 932, V, b, do CPC e 21, §2º, do RISTF, para limitar o alcance subjetivo do provimento judicial concedido na ação coletiva aos substituídos associados ao tempo da propositura da ação de conhecimento.”
    A parte embargante sustenta, em síntese, que a decisão objurgada, ao excluir os beneficiários filiados após o início do processo de conhecimento, obstaculiza o recebimento de direito reconhecido judicialmente na ação coletiva, pois estariam acobertados pela prescrição. 
    Aduz, ainda, que “de modo a proteger a segurança jurídica, adveio a lei 13.655/18 que alterou o art. 23 e 24 da LICC, que garante o direito a um regime de transição e a vedação à invalidação de situação que sob assento em jurisprudência anterior, possam prejudicar situações já constituídas, in casu, a tutela coletiva sem a necessidade de formalização de listagem ou fracionamento de eficácia do título executivo coletivo .” (eDOC 5, p. 2)
    Assevera-se pela garantia de lealdade processual e possibilidade de interpretação sistêmica do decidido pelo Plenário no RE 573.232, nos termos do art. 493 do CPC (Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.), para considerar a possibilidade de extensão do título judicial a todos associados, independente de sua data de filiação. 
    Por fim, “requer seja saneado o acordão para suprir a omissão quanto a existência de associados atuais e posteriores à propositura cujo tratamento não foi apreciado à luz dos dispositivos apontados acima.” (eDOC 5, p. 9)
    A parte embargada, regularmente intimada, apresentou manifestação pela rejeição dos embargos. (eDOC 8) 
    É o relatório. Decido.
    Sem razão o embargante. 
    Inicialmente, de acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.
    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada, sob o fundamento de que o decisum embargado incorreu em omissão, sob o argumento de que “a decisão recorrida deixou de jurisdicionar acerca do tratamento a ser conferido aos substituídos processuais que integram o pedido de extensão subjetiva da coisa julgada a associados atuais e futuros da entidade de classe Embargante ” (eDOC 5, p. 2)
    Todavia, como consignado na decisão questionada, o Plenário da Corte foi categórico ao delimitar o alcance subjetivo do título judicial formado em ação coletiva aos representados no processo de conhecimento. Exclui-se, portanto, a possibilidade de extensão do título judicial aos associados em data posterior à ação inicial. 
    Registre-se, ainda, que a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que “havendo jurisprudência dominante sobre o tema, é dado ao relator decidir monocraticamente o recurso, inclusive para a ele dar provimento.” (ARE 766.127-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 18.05.2016)
    Por fim, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018. 
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente